Tribunal: TJES
Processo: 0028864-85.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028864-85.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: CERTISPEC DO BRASIL INSPECOES LTDA.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. FALHA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de CERTISPEC DO BRASIL INSPEÇÕES LTDA., com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente. O Município alega ter promovido diligências para a localização da parte executada e impulsionado o feito ao longo do tempo, atribuindo a paralisação do processo à morosidade do Judiciário. Pede o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se está caracterizada a prescrição intercorrente em execução fiscal cuja paralisação decorreu de demora na apreciação judicial de requerimentos da Fazenda Pública e ausência de impulso oficial.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente depende da inércia do exequente após a suspensão do processo, não sendo suficiente a simples paralisação dos autos para sua configuração.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS (Tema 567), firmou tese segundo a qual, findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, desde que não interrompido por atos efetivos do exequente.

5. A atuação do Município, que apresentou sucessivos requerimentos com indicação de novos endereços e pleiteou a citação por edital, impede a caracterização da inércia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. A paralisação do processo se deveu à demora do Poder Judiciário na apreciação dos pedidos formulados pelo exequente e na realização de atos processuais, como a citação e buscas patrimoniais.
7. Não havendo demonstração de desídia do Município, não se pode reconhecer a prescrição intercorrente com base apenas na mora judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente em execução fiscal não se configura quando o exequente realiza diligências para localização do devedor e impulsionamento do feito, sendo a paralisação atribuída à morosidade do Poder Judiciário.
2. A inércia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente exige omissão do exequente, o que não se verifica nos autos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028864-85.2012.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA
RECORRIDO: CERTISPEC DO BRASIL INSPEÇÕES LTDA.
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, MUNICÍPIO DE SERRA interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, nos autos da
Execução Fiscal
, ajuizada pelo recorrente em face de CERTISPEC DO BRASIL INSPEÇÕES LTDA., que julgou extinta a execução fiscal com base na prescrição intercorrente.

Em suas razões, alega que não houve inércia por parte da Fazenda Pública, pois foram adotadas providências no curso da execução, inclusive com requerimentos de diligências voltadas à satisfação do crédito. Argumenta que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca de desídia do exequente, o que não se verifica no caso concreto. Defende que a paralisação do processo por longo período decorreu de fatores atribuíveis ao Judiciário, e não por ausência de iniciativa do Município. Reforça seu posicionamento com jurisprudência do TJES em casos análogos, destacando que a atuação ativa nos autos inviabiliza a configuração da prescrição intercorrente.

Com isso, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento determinado.

Muito bem.

Na origem, a municipalidade ajuizou a ação visando o pagamento do de R$5.097,33 (cinco mil, noventa e sete reais e trinta e três centavos) consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n° 030655/ 2009, oriunda do auto do Processo Administrativo Tributário nº 00.057.015/ 2008.

A execução fiscal foi ajuizada em 04/09/2012, ocasião em que em 05/06/2013, o Município teve ciência acerca da não localização da Executada.

Após isso, o Município apresentou outro endereço do Executado, todavia, a citação não restou efetivada.

Posteriormente, em novembro de 2013, o Município apresentou novo endereço para citação, todavia, sem que fosse apreciado tal pleito, foi designada audiência de conciliação, a qual veio a ser realizada apenas em novembro de 2015 e, por certo, restou infrutífera, eis que a parte executada sequer restou citada/ intimada para o ato.

Após isso, foi proferido despacho apenas em 2019 para determinar a intimação do Município a se manifestar acerca da eventual desistência da ação, nos termos da Lei Municipal 4.487/2016.

Intimado, o Município manifestou-se requerendo a apreciação da petição apresentada em 2013, o que foi apreciado e deferido através de despacho proferido em dezembro de 2020.

Expedido mandado de citação, e não localizada a parte executada, foi apresentado requerimento em novembro de 2021 pelo Município para que fosse efetivada a citação por edital, bem como realizadas buscas no sistema renajud e sisbajud, o que restou deferido através de despacho proferido em janeiro de 2022.

Efetivada a citação por edital em 15.03.2022, foram realizadas buscas pelo sistema SISBAJUD em outubro de 2022, também infrutíferas.

Em 20.04.2023, sem que fosse efetivada a intimação do Município para se manifestar acerca do resultado do SISBAJUD, foi determinado o envio dos autos para digitalização.

Posteriormente, em 23.03.2024 foi proferida sentença extinguindo a execução à luz do Tema 1184 (RE 1.355.208) e da Resolução do CNJ nº 547/2024.

Interposta apelação, foi proferida nova sentença reconhecendo a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso, bem como para reconhecer a prescrição intercorrente.

Conforme é cediço, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento,
sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a controvérsia dos autos no julgamento do RESP 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Igualmente, o Tema 567 da Corte Superior firmou tese no sentido de que havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Vejamos as teses firmadas no julgamento do recurso:

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não

bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso dos autos, verifica-se que após a efetivação da citação editalícia em 15.03.2022 e posterior realização do BACEN JUD também naquele ano, o Município sequer foi intimado, sendo proferida sentença extinguindo a execução à luz do tema 1184 e posteriormente, após retratação, extinguindo a execução face ao reconhecimento da prescrição intercorrente, que não pode ser mantida, eis que desde a data em que não localizada a executada em 2013, foi apresentada petição pelo Exequente que apenas foi efetivamente apreciada em 2020, isto é, o processo permaneceu paralisado por longo período sem que fosse implementada qualquer diligência por parte do Judiciário.

Além disso, após implementada a citação por edital em 2022, e realizadas tentativas de buscas pelo SISBAJUD, o Município sequer foi cientificado.

Nesse contexto, forçoso compreender que a lentidão da máquina judiciária deu causa à paralisação dos atos processuais, de onde concluo que não há que se falar em prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.